Tribunal: TJDFT
Processo: 0706396-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE. ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A notificação prévia do consumidor para a inscrição em cadastro de inadimplentes incumbe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito. Inteligência da Súmula 359/STJ. Assim, descabido imputar responsabilidade ao credor pela ausência de notificação, o que afasta a condenação ao pagamento de compensação por dano moral.
2. Apelação conhecida e provida.